Tribunal: TJDFT
Processo: 0701072-30.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR. INCAPACIDADE LABORATIVA. NECESSIDADE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de exoneração de alimentos formulado por genitor em desfavor de filha maior de idade, sob o fundamento de que, embora não esteja matriculada em curso superior e conte com 28 anos, apresenta quadro de transtorno afetivo bipolar que compromete sua capacidade laborativa e exige acompanhamento médico contínuo.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a exoneração da obrigação alimentar anteriormente fixada, diante da maioridade da alimentanda e da alegação de ausência de necessidade.
III. Razões de decidir.
3. A maioridade civil afasta a presunção de necessidade alimentar, cabendo ao alimentando comprovar a impossibilidade de prover a própria subsistência.
4. Relatórios médicos constantes nos autos atestam que a alimentanda apresenta quadro de transtorno afetivo bipolar, com episódios de surto psicótico, rebaixamento de humor e necessidade de afastamento das atividades laborais, exigindo acompanhamento psiquiátrico contínuo.
5. A evolução clínica da alimentanda não é linear, havendo registros de internação, prescrição de medicamentos controlados e afastamento do trabalho por recomendação médica.
6. Demonstrada a incapacidade atual da alimentanda de se inserir no mercado de trabalho e prover seu próprio sustento, subsiste a necessidade da prestação alimentar.
7. A capacidade contributiva do alimentante permanece inalterada, não havendo comprovação de redução de sua renda mensal.
8. A jurisprudência reconhece a possibilidade de manutenção da obrigação alimentar em casos de filhos maiores com condição de saúde que os impeça de prover o próprio sustento.
IV. Dispositivo e Tese.
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “Comprovada a persistência de quadro clínico que compromete a capacidade laborativa da alimentanda maior de idade, é legítima a manutenção da obrigação alimentar, desde que demonstradas a necessidade atual e a possibilidade do alimentante.
__________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0709635-46.2024.8.07.0003, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, p. 19.12.2024.